Tribunal: TJSP
Processo: 1054970-41.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1054970-41.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Alfredo
Weiss e Agravado(s) Prefeitura Municipal de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1054970-41.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 48.427
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.427
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO N.o
1054970-41.2018.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: ALFREDO WEISS
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que inadmitiram
os recursos especial e extraordinário.
As decisões que inadmitiram recursos devem ser desafiadas pelo
agravo previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recursos não conhecidos.
Trata-se de agravos internos (fls. 01/05 e 07/11 do
Incidente 50001) interpostos contra decisões (CPC, art. 1.030, V) que
inadmitiram os recursos especial e extraordinário.
Alegou o agravante, em síntese, que as provas dos autos
não teriam sido analisadas. Ainda, aduziu cerceamento de defesa com
pedido de remessa dos autos à Turma Julgadora para apreciação do
pedido de sustentação oral que não teria sido observado quando do
julgamento da apelação.
É o relatório.
Os recursos não merecem conhecimento.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso para as
Instâncias Superiores, como no caso, desafia o agravo previsto no art.
1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, recurso
que deve ser dirigido para conhecimento da Corte Superior.
O agravo interno, porém, é dirigido para conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1054970-41.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 48.427
3
mesmo órgão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que
subtrai a competência da Corte Superior para conhecimento da
irresignação, não sendo, assim, possível a aplicação do princípio da
fungibilidade.
Nesse sentido:
Agravo Interno/Regimento. Recurso Extraordinário não
admitido. Recurso manifestamente incabível. Arts. 1.030, §
1o, e 1.042 do CPC. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Prazo recursal não
interrompido. Certificação do Trânsito em Julgado.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não
cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o
Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos
artigos 1030, §1o, e 1042 do Estatuto Processo Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que
não suspende nem interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em
julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno/regimental não conhecido. (AgRg no RE
no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 7.11.2018, DJe
20.11.2018).
Quanto ao pedido formulado nesta sede de remessa dos
autos à Turma Julgadora para análise do requerimento de sustentação
oral de fls. 972, há que se considerar que não se compreende nas
atribuições conferidas à Presidência da Seção providência que cumpre ser
direcionada ao segundo grau de jurisdição, no âmbito de cuja
competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1054970-41.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 48.427
4
Assim, em razão da sistemática recursal adotada pelo
Código de Processo Civil de 2015, não conheço dos agravos internos.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)